Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-22.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VALIDADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR FALTA DE PROVA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINNAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Vara Criminal do Paranoá/DF que condenou o apelante à pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 70 dias-multa e indenização de R$ 3.000,00, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, V e VII, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Consta da denúncia que o apelante, em concurso com adolescente, mediante ameaça com faca, subtraiu veículo e pertences da vítima, mantendo-a sob seu poder por certo tempo, tendo posteriormente se evadido do local com o menor. A defesa recorreu alegando nulidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência de provas para condenação, pleiteando absolvição, desclassificação ou afastamento das majorantes, além da revisão da pena e da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial; (ii) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do apelante; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena de multa; e, (iv) examinar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima sem prova concreta do prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige observância às formalidades do art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas, mas admite sua validade quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas. Como no caso o reconhecimento fotográfico foi precedido de descrição prévia, seguiu o procedimento legal e foi confirmado em juízo, no contraditório, não há nulidade a ser reconhecida.
4. Se a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento extrajudicial ou na confissão retratada, há provas suficientes da autoria e da materialidade, incluindo o depoimento firme e coerente da vítima, a confissão extrajudicial validamente colhida, a localização de objeto relacionado ao crime e o depoimento do policial que efetuou a prisão, a condenação deve ser mantida.
5. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a prática de infração penal em companhia de menor, independentemente de antecedentes do adolescente ou comprovação de efetiva corrupção moral, conforme súmula 500 do STJ, de modo que a conduta do apelante preenche os requisitos típicos da infração.
6. Se as majorantes do roubo (concurso de agentes, restrição da liberdade e uso de arma branca) foram corretamente reconhecidas, diante da dinâmica dos fatos e das declarações da vítima, o pedido de desclassificação não encontra respaldo na prova dos autos.
7. Reduz-se de ofício a pena de multa quando a sentença violar o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.
8. Deve ser afastada a indenização mínima fixada na sentença foi afastada por ausência de comprovação documental dos prejuízos materiais sofridos pela vítima, porque a simples menção na denúncia, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza a fixação do quantum indenizatório, resguardado o direito da vítima à via cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando precedido de descrição prévia, realizado com observância ao art. 226 do CPP, ratificado em juízo e corroborado por outras provas.
2. A condenação é legal quando fundada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos, confissão extrajudicial e provas materiais, mesmo com retratação em juízo.
3. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e prescinde da demonstração de efetiva corrupção moral do adolescente.
4. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e ser readequada quando fixada em desconformidade com a dosimetria aplicada.
5. A fixação de indenização mínima à vítima depende de comprovação concreta do prejuízo material, não sendo admissível com base apenas em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, V e VII; 44, 59, 91, I; CPP, arts. 226 e 387, IV; ECA, art. 244-B.